Tribunal: TJES
Processo: 5011135-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011135-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZAIAS BAZILIO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A parte autora alega ser titular da unidade consumidora nº 0000924137, localizada em sua residência, sendo usuária do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré. Relata que, em dezembro de 2024, foi surpreendida com o recebimento de uma notificação acompanhada de “Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar”, informando a existência de débito no valor de R$ 4.962,39 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), correspondente ao período de 21/10/2021 a 15/10/2024. A cobrança teve origem no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9711914, lavrado unilateralmente pela requerida em 18/10/2024, ocasião em que teria sido detectada irregularidade na medição de energia elétrica. Todavia, o autor sustenta que não foi previamente notificado acerca da inspeção, tampouco teve oportunidade de acompanhar sua realização, circunstância que, segundo afirma, viola seu direito ao contraditório. Inconformado, apresentou impugnação administrativa em 21/01/2025, a qual foi indeferida no dia seguinte. Posteriormente, ao receber a fatura do mês de maio de 2025, constatou que fora inserido reaviso de débito com a advertência de possível suspensão do fornecimento, caso não houvesse o pagamento até 31/05/2025. Aduz, ainda, que diante da iminência de interrupção de serviço essencial e da situação de sua filha, gestante de gêmeos e residente no imóvel, viu-se compelido a ajuizar a presente demanda, visando à proteção da saúde da gestante e dos nascituros, bem como dos demais moradores do domicílio.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para:
CONFIRMAR a liminar concedida ao ID 69753014
: a)
Declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de
R$ 4.962,39 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), imposta pela ré à unidade consumidora nº 0000924137, de titularidade do autor, devendo a ré se abster de realizar quaisquer atos de cobrança relativos a ela. b)
Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), c
om juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega a necessidade de perícia técnica, defendendo a legalidade do procedimento de inspeção e a inexistência de danos morais, ou a redução do valor indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma.

6. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, vejamos: “O dano, na nossa avaliação, surge em razão da tão só prática ilegal do ato, tendo em vista que o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial. Contudo, ainda que essa não fosse a conclusão, ficou claro que os autores foram privados do fornecimento de energia por um período juridicamente relevante, os quais foram suficientes para causar-lhes abalo emocional, principalmente, pelo fato de terem filhos e possuírem materiais de trabalho que necessitavam ser armazenados em sistema de refrigeração.”. Dessarte a condenação exarada no valor de R$2.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)